Tribunal: TJMT
Processo: 1011131-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011131-98.2025.8.11.0000
EMBARGANTES: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN DE OLIVEIRA e OUTROS
EMBARGADOS: JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPI
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL VERIFICADO E RETIFICADO – OMISSÃO CONSTATADA – VERIFICAÇÃO DE CONCORDÂNCIA FORMAL DE TODOS OS LITISCONSORTES COM O ACORDO – CORREÇÃO NECESSÁRIA – SUPERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 487, III, “B”, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificado erro material na menção a pessoas que não integram a lide, impõe-se a retificação do ponto.
Configura-se vício relevante quando há omissão em enfrentar, com o devido rigor analítico, a existência de anuência expressa de todas as partes constantes da lide originária ao acordo entabulado nos autos principais.
Demonstrada, mediante procurações regulares com poderes específicos para transigir, a adesão de todos os litigantes ao ajuste, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, com superação da fundamentação anteriormente adotada e reforma do julgado para fins de homologação do acordo e consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para correção do erro material e suprimento da omissão, com alteração do resultado do julgamento anterior.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011131-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Transação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMANTHA SCHLINDWEIN DA VEIGA - CPF: 040.987.090-07 (ADVOGADO), CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - CPF: 923.097.470-68 (EMBARGANTE), EDILBERTO EDSON DE SOUZA - CPF: 459.101.891-15 (EMBARGANTE), DOUGLAS SOUZA FRANCO - CPF: 891.567.491-04 (EMBARGANTE), ADEVANILDO MOREIRA NEVES - CPF: 017.098.771-03 (EMBARGANTE), ANDERSON GAMBA - CPF: 004.720.821-08 (EMBARGANTE), ADEVANIO MOREIRA NEVES - CPF: 919.829.521-72 (EMBARGANTE), KESLLER RODRIGUES ROCHA - CPF: 054.631.411-26 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO GOBBI - CPF: 530.883.520-91 (EMBARGANTE), DELMAR ALESSI - CPF: 630.303.141-20 (EMBARGANTE), JOSE JONAS ROSADO - CPF: 209.331.181-04 (EMBARGANTE), CLEONISE DOS SANTOS ROSADO - CPF: 616.778.501-59 (EMBARGANTE), SILVIO ANTONIO GOBBI - CPF: 468.344.350-34 (EMBARGANTE), PAULA CAROLINE PANHO GOBBI - CPF: 048.665.321-81 (EMBARGANTE), MARLENE CORSO - CPF: 978.867.771-15 (EMBARGANTE), ANTONIO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 560.002.601-30 (EMBARGANTE), IVONE FERREIRA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 880.898.781-72 (EMBARGANTE), JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI - CPF: 943.872.061-87 (AGRAVADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 355.790.990-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL VERIFICADO E RETIFICADO – OMISSÃO CONSTATADA – VERIFICAÇÃO DE CONCORDÂNCIA FORMAL DE TODOS OS LITISCONSORTES COM O ACORDO – CORREÇÃO NECESSÁRIA – SUPERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 487, III, “B”, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificado erro material na menção a pessoas que não integram a lide, impõe-se a retificação do ponto.

Configura-se vício relevante quando há omissão em enfrentar, com o devido rigor analítico, a existência de anuência expressa de todas as partes constantes da lide originária ao acordo entabulado nos autos principais.

Demonstrada, mediante procurações regulares com poderes específicos para transigir, a adesão de todos os litigantes ao ajuste, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, com superação da fundamentação anteriormente adotada e reforma do julgado para fins de homologação do acordo e consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para correção do erro material e suprimento da omissão, com alteração do resultado do julgamento anterior.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011131-98.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

CARLA SIMONE SCHLINDWEIN DE OLIVEIRA e OUTROS

EMBARGADOS:

JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso por eles interposto.

Em suma, a parte embargante aponta que

a decisão embargada incorreu em
equívoco ao indicar como litisconsortes passivos diversos nomes de pessoas que jamais integraram a lide de origem
.

Diz ainda que o acórdão também incorreu em equívoco ao afirmar que os réus Antônio Ferreira Guimarães, Ivone Ferreira Guimarães, Marcos Antônio Gobbi e Delmar Alessi não teriam anuído ao acordo, quando, segundo demonstram, além de constarem no polo passivo,
manifestaram expressamente sua concordância
com os termos da transação juntamente com outros réus.

Sustenta que a decisão deixou de considerar a
existência de anuência formal de todos os réus quanto aos termos da transação extrajudicial
, celebrada entre as partes, conforme manifestações colacionadas aos autos principais.

No mais, esclarecem que a omissão referida reside no fato de o acórdão ter considerado incompleto o acordo, com base na ausência de anuência dos litisconsortes,
quando, na realidade, os próprios litisconsortes subscrevem os embargos e o agravo de instrumento
, pleiteando a homologação do acordo e a extinção do feito.

Os embargantes pedem o acolhimento dos embargos para que: seja sanado o erro material apontado, bem como a correção da informação quanto à ausência de anuência dos litisconsortes; seja sanada a omissão, com expressa menção à concordância formal de todos os litigantes com os termos do acordo, demonstrada nos documentos indicados.

Certificado o decurso de prazo para as contrarrazões em 18/07/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DANOS – INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS LITISCONSORTES – ACORDO PARCIAL INEFICAZ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos casos em que a controvérsia versa sobre a validade de um único contrato de aquisição imobiliária e seus efeitos em relação a negócios subsequentes envolvendo desmembramentos da mesma área, resta configurado litisconsórcio passivo necessário e unitário, nos termos dos arts. 114 a 116 do CPC, diante da indivisibilidade do bem litigioso e da necessidade de uniformidade na resolução do mérito.

A transação celebrada apenas entre o autor e parte dos réus, sem a adesão dos demais litisconsortes e com cláusula expressa de que os demais seriam oportunamente instados a concordar com seus termos, é juridicamente incompleta e inapta à produção de efeitos plenos, seja sob o prisma processual (arts. 487, III, “b”, e 502 do CPC), seja no plano material (arts. 843 e 844 do CC).

A indivisibilidade do objeto não estende os efeitos subjetivos do acordo aos litisconsortes ausentes, sendo vedada a homologação sem a plena integração do contraditório, sob pena de nulidade ou ineficácia da futura sentença.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

Pois bem.

De início, verifica-se que efetivamente houve erro material no voto do acórdão embargado, ao se referir como litisconsortes passivos pessoas que, consultando-se a petição inicial da ação de origem (processo no. 1006142-50.2021.8.11.0045), não constam como partes regularmente incluídas no polo passivo.

Referidas menções são equivocadas e não refletem fielmente a estrutura da relação processual estabelecida na demanda originária.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
INSERÇÃO INDEVIDA DE NOMES DE PARTES E DADOS DE OUTRO PROCESSO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL SANADOS
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu provimento parcial à apelação para condenar a ré ao pagamento de valor indenizatório, atualizado pela Taxa Selic.

A embargante alega omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e erro material, consistente na inserção de partes e dados processuais pertencentes a outro processo, estranho aos presentes autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de fixar expressamente o termo inicial da correção monetária e se houve erro material, pela menção indevida a elementos processuais de outra demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, consagrada na Súmula 43, estabelece que a correção monetária incide a partir do prejuízo experimentado, que, na ação regressiva, corresponde à data do desembolso pela seguradora. O acórdão embargado foi omisso quanto a esse ponto.

Constatou-se erro material na parte inicial do acórdão e na certidão de julgamento, com inserção indevida de nomes de partes e dados processuais estranhos aos autos, o que compromete a clareza formal do julgado
, sem afetar seu mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para suprir a omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e corrigir o erro material consistente na inserção de dados processuais indevidos.

Tese de julgamento: “1. A correção monetária em ação regressiva promovida por seguradora deve incidir desde a data do efetivo desembolso realizado em favor do segurado.
2.
É admissível a correção de erro material consistente na inserção indevida de dados processuais de outro feito
, sem alteração do conteúdo decisório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 43/STJ.”
(N.U 1037016-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

Contudo, tal equívoco não compromete a validade lógica do raciocínio jurídico desenvolvido no acórdão embargado, centrado na premissa de que, tratando-se de hipótese de litisconsórcio necessário e unitário, a validade da transação pressupõe a manifestação de vontade de todos os litigantes envolvidos, sob pena de ineficácia ou nulidade da eventual sentença homologatória.

Todavia, cumpre registrar que os embargantes apontam omissão relevante quanto à necessidade de análise meticulosa dos autos de origem, especialmente no que tange à concordância das partes com a avença celebrada.

Sustentam, com razão, que referido ponto não foi enfrentado na medida devida, o que compromete a inteireza da prestação jurisdicional e enseja, no caso concreto, o acolhimento da insurgência.

Realizado, pois, o cotejo detido do processo de origem, observa-se que todas as partes demandadas e o autor manifestaram anuência expressa ao acordo celebrado, nos autos principais, por meio de petições subscritas por advogados com poderes para transigir, conforme procurações regularmente juntadas, o que impõe o provimento do recurso, conforme delineio precisamente.

De fato, verifica-se que o autor JULIANO HENDRIGO BORDONI MANZEPPI, representado por FABIANE BARTH, com procuração no Id. Num. 64296729 - Pág. 1 e com poderes para transigir, por ela manifesta concordância com a homologação do acordo no Id. Num. 188554500 - Pág. 2.

A requerida CARLA SIMONE SCHLINDWEIN DE OLIVEIRA também assina o mencionado acordo.

O requerido TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA, com advogado constituído na pessoa de LEONARDO DE MATTOS, com procuração no Id. Num. 85921999 - Pág. 1 e com poderes para transigir, também concorda com o acordo, conforme, aliás, consta no próprio acordo firmado no Id. 155660272.

De outra feita, verifica-se que a maior parte dos demais requeridos estão representados pela advogada SAMANTHA SCHLINDWEIN, para a qual outorgaram procuração com poderes para transigir. São eles (seguem os respectivos nomes e os Ids. das procurações a ela outorgadas na origem): EDILBERTO EDSON DE SOUZA, Num. 85063758 - Pág. 1; DOUGLAS SOUZA FRANCO, Num. 85063754 - Pág. 1; ADEVANILDO MOREIRA NEVES, Num. 85063747 - Pág. 1; ANDERSON GAMBA, Id. Num. 85063750 - Pág. 1; ADEVANIO MOREIRA NEVES, Num. 85063745 - Pág. 1; KESLLER RODRIGUES ROCHA, Id. Num. 85063761 - Pág. 1; MARCOS ANTONIO GOBBI; Id. Num. 85063763 - Pág. 1; ANTONIO FERREIRA GUIMARÃES, Id. Num. 130646176 - Pág. 1; IVONE FERREIRA DA SILVA GUIMARÃES; Id. Num. 130646176 - Pág. 1; DELMAR ALESSI; procuração Id. Num. 85063752 - Pág. 1; JOSÉ JONAS ROSADO, Num. 85063756 - Pág. 1; CLEONISE DOS SANTOS ROSADO, Num. 85063756 - Pág. 1; SILVIO ANTONIO GOBBI Id. Num. 85063766 - Pág. 1; PAULA CAROLINE PANHO GOBBI Id. Num. 85063766 - Pág. 1; MARLENE CORSO Id. Num. 85063765 - Pág. 1.

De outra feita, depreende-se que os requeridos MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO e IRMA FERREIRA DE ARAUJO, também expressamente manifestaram concordância com o acordo no Id. 183621122 do processo de origem, via de seu advogado, regularmente constituído e com poderes para transigir, conforme procurações Ids. Num. 183621114 - Pág. 1 e Id. Num. 183621116 - Pág. 1.

Portanto, a despeito de o raciocínio jurídico empregado no acórdão embargado não estar, em essência, equivocado, já que é exigível a concordância de todas as partes envolvidas no litígio, a omissão apontada se revela procedente, pois a análise completa e rigorosa dos elementos constantes nos autos originários demonstra que há anuência integral de todas as partes da relação processual originária, de modo que restam preenchidos os requisitos legais para a homologação judicial do acordo.

Neste contexto, a ausência de enfrentamento desse ponto no acórdão embargado compromete a regularidade da prestação jurisdicional, na medida em que deixou de avaliar argumento e documentos com inequívoco potencial de infirmar a conclusão anteriormente adotada, conforme exigência expressa do art. 489, § 1o, IV do CPC, e art. 93, IX da Constituição da República. Em consequência, impõe-se a reformulação do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes
DOU PROVIMENTO
para corrigir o erro material quanto à menção indevida de partes não constantes na demanda originária, bem como para sanar omissão relevante, reconhecendo a efetiva anuência de todas as partes à transação apresentada nos autos de origem e, por conseguinte,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, de modo que
HOMOLOGO
o acordo celebrado entre as partes extinguindo, por conseguinte, a ação originária, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, fixando as custas e honorários conforme acordo ajustado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025